Tribunal: TJPA
Processo: 0814760-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814760-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814760-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA, OAB/PA 30.563

PACIENTE: CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRARELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL.
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO,
SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA.
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DESCONSTITUI O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 52 E 118 DA LEP. PORTANTO, NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 5º, LXV, DO CFRB/88, IMPOSSIBILITANDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO ORA PACIENTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

66ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 14 de outubro de 2023 e término no dia 19 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008067-51.2020.8.14.0045, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 16109156), em síntese que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/03/2023,
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14 do CP
. Contudo, no dia
13/09/2023
,
a prisão preventiva foi revogada por excesso de prazo
.

A defesa alega que
no dia 16/09/2023 a SEAP foi intimada a dar cumprimento ao alvará de soltura
, porém
se negou a fazê-lo, sob a justificativa de haver outra pena sendo cumprida pelo paciente
,
nos autos do processo de execução nº 0008067-51.2020.8.14.0045
.

Acrescenta que o
paciente cumpria referida pena em regime semiaberto
,
porém regrediu para o fechado em razão do cometimento de novo delito
, sem que lhe fosse concedido o direito ao contraditório e ampla defesa, já que a regressão foi decorrente de
ato do diretor da cadeia pública de Redenção - PA
, vinculada à SEAP-PA.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente
mandamus
, alegando a
ausência de devida determinação judicial de regressão de regime
, motivo pelo qual requer a sua revogação.

Deneguei
a Liminar (fls. 283/284, ID nº 16142376), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

292/295
, ID nº 16204926), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
A Autoridade Policial comunicou em 19/03/2023 (ID 89119394), por meio do Ofício nº 336/2023- DPCCA/PC-PA, a prisão em flagrante de Cassio Dias Martins Rodrigues, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.

- Em audiência de custódia designada em plantão judiciário para o dia 20 de março de 2023, às 13h:30min, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (ID 89261054 - Pág. 4).

- Instado a se manifestar o Ministério Público, em ID 81761265, requereu o levantamento do sigilo e o retorno dos autos para manifestação. Em parecer, o Parquet se manifestou pela decretação da prisão preventiva do representado (ID 81884424).

- Decretada a prisão preventiva do paciente em 17/11/2022 (ID 81899534).

- A defesa (ID 87519656) requereu habilitação nos autos e (ID 91620735) a revogação da prisão preventiva, que, após manifestação do Ministério Público (ID 95744601) fora negada pelo juízo (ID 96922269). Na oportunidade, determinou-se a comunicação da Autoridade Policial para informar sobre o cumprimento da prisão preventiva.

- Certificado pela secretaria sobre o escoamento do prazo, sem cumprimento, contudo, (ID 100551856), reiterou-se a comunicação à Autoridade Policial para, no prazo de 05 dias, informar nos autos sobre o cumprimento da prisão.

- Informa-se que o processo
0008067-51.8.14.0017,
tramitando no sistema de Execuções Penais- SEEU, é de competência da 1º Vara Cível e Criminal desta Comarca, já que a conduta pela qual o paciente vem cumprindo pena é a prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 296/298, ID nº 16417026), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ilegalidade da prisão,
sob o fundamento de descumprimento do alvará de soltura pelo diretor da cadeia pública de Redenção - PA
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Como informado pelo impetrante, o paciente cumpre pena referente ao processo de execução nº 0008067-51.2020.8.14.0045, e,
ao praticar fato previsto como crime doloso, tipificado no art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II do CP, incorreu em falta grave
, como versa o
art. 52,
caput
, da LEP
.

Na hipótese de cometimento dessa espécie de falta, a LEP assevera o seguinte:

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Dessa forma,
o alvará de soltura por revogação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0801201-73.2023.8.14.0017
(pelo delito de tentativa de homicídio)
não tem o condão de suspender o cumprimento de pena nos autos do processo de execução em curso decorrente de condenação por crime anterior.

Ademais, a revogação da prisão preventiva não desconstitui o cometimento de falta grave em execução, nos termos dos artigos da LEP supracitados. Portanto, não procede a alegação de ilegalidade da prisão nos termos do art. 5º, LXV, do CFRB/88, impossibilitando o relaxamento da prisão, uma vez que a regressão de regime tem previsão na legislação pertinente, como anteriormente demonstrado.

Nesse sentido, a jurisprudência preleciona:

RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL
. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO.
(...) De acordo com art. 52 da Lei de Execuções Penais,
constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão
. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no
enunciado n. 526/STJ
: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." (...) Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. (...)
(STJ. RHC n. 159.188/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 25/10/2023